Tribunal: TJSP
Processo: 1049899-54.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – tarifa de avaliação de bem – tarifa de registro de contrato – seguro prestamista – tarifa de cadastro – devolução em dobro – recálculo das parcelas.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – possibilidade conforme o caso concreto – Resp. Repetitivo no 1.578.553 – legalidade da cobrança caso comprovada o efetivo registro – caso concreto no qual houve a prova –

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – tarifa de avaliação de bem – tarifa de registro de contrato – seguro prestamista – tarifa de cadastro – devolução em dobro – recálculo das parcelas.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – possibilidade conforme o caso concreto – Resp. Repetitivo no 1.578.553 – legalidade da cobrança caso comprovada o efetivo registro – caso concreto no qual houve a prova – recurso não provido

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – possibilidade conforme o caso concreto – Resp. Repetitivo no 1.578.553 – legalidade da cobrança caso comprovada a efetiva avaliação - caso concreto no qual não houve a prova – recurso provido

SEGURO PRESTAMISTA – possibilidade da cobrança, se for provada a oportunidade de o consumidor contratar com outra empresa – cédula de crédito que não contém em si qualquer cláusula que disponha sobre a liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor - cobrança ilícita - restituição devida - recurso provido.

TARIFA DE CADASTRO - impossibilidade da restituição – previsão expressa no contrato que foi celebrado – Resolução CMN no 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução no 4.021/2011 – ausência da prova de abusividade - recurso não provido.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO – possibilidade – precedentes – questão que independe do elemento volitivo – recurso provido.

RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR – impossibilidade – duplo benefício pelo mesmo fato – entender de modo diverso acarretaria enriquecimento sem causa ao autor, o que não se admite - recurso não provido.

SUCUMBÊNCIA – revista – art. 86, caput do CPC.

DISPOSITIVO – recurso parcialmente provido.